Tribunal: TJDFT
Processo: 0790187-56.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. QUEDA DE PEDESTRE. CALÇADA DANIFICADA. CONSERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS. OMISSÃO do estado. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO (R$7.000,00). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação indenizatória em que o recorrente pretende a reparação pelos danos sofridos após uma queda na calçada, em razão de falta de manutenção da via pública.
2. A sentença julgou improcedente o pedido, fundamentando que os autos não reúnem elementos aptos a estabelecer o nexo causal entre a suposta conduta omissiva do Estado e o dano experimentado pelo recorrente.
3. Recurso. O recorrente pretende a reforma da sentença, para condenar o recorrido ao pagamento de indenização por danos materiais (R$2.500,00) e morais (R$20.000,00).
4. Contrarrazões. Preliminarmente, o recorrido apontou a intempestividade do recurso e ilegitimidade passiva. No mérito, alega ausência de provas e de nexo de causalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se o recurso é tempestivo; (ii) se o recorrido possui legitimidade para compor o polo passivo; (iii) se, superadas as preliminares, o recorrente comprovou que o acidente sofrido consistiu em queda por falta de manutenção da via pública; e, (iv) em caso positivo, se há responsabilidade civil do recorrido, a ensejar a reparação dos danos materiais e morais sofridos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Da tempestividade. Em consulta ao sítio do CNJ, verifica-se que a sentença foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) em 23/1/2025 e publicada no dia 24/1/2025; portanto, o prazo processual de 10 dias iniciou no primeiro dia útil seguinte à publicação, encerrando na data da interposição do recurso, em 7/2/2025. Recurso tempestivo.
7. Da preliminar de ilegitimidade passiva. De acordo com o art. 337 da Lei Orgânica do Distrito Federal, o Distrito Federal é o responsável pela manutenção, conservação e fiscalização do seu sistema viário, “de modo que eventual delegação de atividades de execução de obras à CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP não tem o condão de afastar a titularidade final do serviço”. Precedentes: Acórdãos 1941075 e 1962495. Preliminar que se rejeita.
8. A responsabilidade civil por conduta omissiva se caracteriza quando o Estado tinha o dever legal de agir, mas se omitiu, causando dano ao administrado. No caso, o registro da reclamação na Ouvidoria Geral do Distrito Federal no dia seguinte ao ocorrido, informando sobre o acidente em via pública, comprova o nexo de causalidade entre a conduta omissiva do recorrido e o dano sofrido pelo recorrente, este último demonstrado por atestados e laudos médicos.
9. Dano material e dano moral. A omissão do Estado em consertar o extenso buraco na via pública, após reiteradas solicitações da comunidade ao longo de 8 meses, resultou em lesão física do recorrente, que necessitou de atendimento médico-hospitalar de emergência e engessamento do braço. O recorrente não comprovou o dano material experimentado. Por outro lado, durante o período de recuperação, o recorrente enfrentou sofrimento físico, decorrente das dores e limitações impostas pela lesão, além do abalo psicológico, configurando ofensa aos direitos da personalidade, à integridade física e à dignidade.
10. Valor da compensação por dano moral. Na forma da jurisprudência do STJ, a fixação do valor devido a título de compensação por danos morais deve considerar o método bifásico (AgInt no REsp 1533342/PR); analisados os precedentes jurisprudenciais sobre situação assemelhada (primeira fase), a gravidade do fato e as circunstâncias do caso (segunda fase), tendo em vista o período de afastamento do recorrente de seu emprego, por 60 dias, conclui-se que o valor de R$7.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade no caso concreto. Precedentes das Turmas: Acórdãos 1360737, 1407599 e 1962407.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido, para reformar a sentença e condenar o recorrido ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$7.000,00, corrigidos pela SELIC desde o arbitramento. Sem custas e sem honorários, em face da ausência de recorrente totalmente vencido.
Dispositivos relevantes citados: Lei Orgânica do DF, art. 337; CF/1988, art. 37, §6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, RI 0745928-73.2024.8.07.0016, Rel. MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, j. 4/11/2024; TJDFT, RI 0744284-32.2023.8.07.0016, Rel. ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, j. 29/01/2025; STJ, AgInt no REsp 1533342/PR (2015/0121630-0), Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, j. 25/3/2019; TJDFT, RI 0768156-13.2022.8.07.0016, Rel. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 3/11/2023; TJDFT, RI 0727718-76.2021.8.07.0016, Rel. ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 11/3/2022; TJDFT, RI 0707948-86.2024.8.07.0018, Rel. MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j. 03/02/2025.